Tribunal: STF
Processo: ADI 1459
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-30
Data de publicação: 1996-05-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 86, DE
14.05.1996, QUE ACRESCENTOU A ALÍNEA "J" AO INC. I DO ART. 22 DO
CÓDIGO ELEITORAL.
SUSPENSÃO DA COISA JULGADA SOBRE INELEGIBILIDADE.
EFICÁCIA RETROATIVA DA LEI.
1.      A um primeiro exame, não ofende a Constituição Federal a
instituição de Ação Rescisória, em caso de inelegibilidade, por
força da alínea "j" do inc. I do art. 22 do Código Eleitoral (Lei nº
4.737, de 15.07.1965), acrescentada pelo art. 1º da Lei Complementar
nº 86, de 14.05.1996.
2.      Considera-se relevante a argüição de
inconstitucionalidade das expressões "possibilitando-se o exercício
do mandato eletivo até seu trânsito em julgado", contidas na mesma
alínea "j", pois implicará suspensão, ao menos temporária, da
eficácia da coisa julgada sobre inelegibilidade, com aparente
afronta ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.
        Precedentes.
        Resta, assim, atendido, nesse ponto, o requisito da
plausibilidade jurídica da ação ("fumus boni iuris").
3.      É altamente conveniente para a Administração Pública e
para a ordem jurídica, de um modo geral, e, em especial, para a
Justiça Eleitoral, a suspensão imediata de tais expressões, não
sendo de se desprezar, também, o interesse dos beneficiados pela
coisa julgada.
        Preenchido, assim, igualmente, o requisito do "periculum
in mora".
4.      Também é de se considerar relevante a argüição de
inconstitucionalidade das expressões "aplicando-se, inclusive, às
decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à sua vigência",
constantes do art. 2º da mesma L.C. 86/96, pois podem, em tese,
implicar lesão a direito adquirido daqueles que foram beneficiados
pela coisa julgada em matéria de inelegibilidade, quando ainda não
havia possibilidade de sua impugnação por Ação Rescisória.
5.      Nesse ponto é presente, por igual, ou seja, pelas mesmas
razões antes referidas no item 3, o requisito do "periculum in
mora".
6.      Diante disso, o S.T.F. defere, em parte, a medida
cautelar, ou seja, apenas para a suspensão da eficácia das
expressões "possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o
seu trânsito em julgado", contidas na alínea "j" do inc. I do art.
22 do Código Eleitoral, acrescentada pela L.C. 86/96; bem como das
expressões "aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e
vinte dias anteriores à sua vigência", constantes do art. 2º da
mesma Lei Complementar.
7.      Não se podendo verificar, de pronto, se já foram, ou não,
ajuizadas Ações Rescisórias com base na L.C. 86/96, a medida
cautelar, de suspensão, apenas, das expressões mencionadas, é
deferida, "ex tunc", ou seja, desde a data da vigência de tal
diploma.
        Precedente: RTJ 138/86.
8.      Fica, desde já, ressalvado que a competência originária
do Tribunal Superior Eleitoral, para processar e julgar a Ação
Rescisória instituída pela L.C. impugnada, não abrange, obviamente,
os julgados do S.T.F., quando este tiver examinado, pelo mérito, a
questão da inelegibilidade.
9.      Medida cautelar deferida, em parte, nos termos do voto do
Relator.
10.     Decisão unânime.